Tribunal: TJES
Processo: 5000301-88.2020.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-88.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO KUTZ DA SILVA
RECORRIDO: A3 MULTIMARCAS VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000301-88.2020.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: MERCADOPAGO e ANTONIO KUTZ DA SILVA.

RECORRIDO
: MERCADOPAGO, ANTONIO KUTZ DA SILVA, A3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor negociou a compra de um veículo através da internet (Volkswagen Golf Sportline), mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 7.999,00
(sete mil e novecentos e noventa e nove reais)
, e o restante seria em 48 parcelas mensais de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Acrescentou que para o pagamento da avença foram gerados boletos em nome do Mercado Pago, mas que após o pagamento destes, o preposto da primeira ré, a A3 Multimarcas, deixou de manter contato, suspeitando assim ter caído em um golpe. Pugna, nestes termos, pela condenação solidária das Requeridas ao pagamento danos materiais no valor de R$ 7.999,00, bem como a condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais.

3.

A parte autora interpôs recurso inominado a fim de buscar a correção quanto aos valores dos danos materiais, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Em relação ao recurso da parte ré, esta requer a reforma para reversão da sentença e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão nos recursos consistem: (i) na ausência de reponsabilidade da Segunda Requerida pelas transações efetuadas visto efetuar somente como plataforma facilitadora de pagamento; (ii) na avaliação dos requisitos necessários a percepção de danos materiais e morais.

III. PRELIMINARES

5. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente Mercado Pago, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço quanto a inobservância de procedimentos de segurança, que culminou no não cumprimento da entrega do produto adquirido pelo consumidor, inclusive com prejuízos de ordem material.

6. Ademais, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

7. A parte autora pugna, ainda, pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, à ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, por ter contrato advogado particular. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. Diante do caso analisado, a r. sentença merece parcial reforma. Quanto as razões recursais do Mercado Pago, é possível reconhecer, a partir da narrativa do próprio Autor, que a compra ora discutida não foi realizada através do Mercado Livre (site do mesmo grupo do Recorrente e em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos), sendo certo que, na verdade, o Recorrido realizou a compra através de site de terceiro (Facebook), quando de fato a transação se consumou mediante pagamento realizado pelo consumidor via boleto.

9. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização do MERCADOPAGO. Isso porque entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto para pagamento relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

10. Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso de bancos e de instituições financeiras, há extrapolamento para situações similares, em que todos os bancos no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria

da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

11.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

12.

No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

13. Concluo, assim, que o Recorrente MERCADOPAGO não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).

14. Com relação ao recurso interposto pelo Autor, no que se refere aos danos materiais, observo que o patamar indenizatório estipulado em sentença não é condizente com o seu prejuízo sofrido. Ao que tudo indica, o valor consignado no julgado de origem apresenta mero erro material, de modo que, a soma dos boletos pagos pelo Autor à título de entrada pela negociação, em verdade, foram no patamar de R$ 7.999,00 (sete mil e novecentos e noventa e nove reais), de modo que a indenização material respectiva deve ser reajustada ao referido montante (art. 944, CC).

15. Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

V. DISPOSITIVO

16. Da conclusão.
RECURSO DA SEGUNDA RÉ (MERCADO PAGO) CONHECIDO E PROVIDO,
para afastar a solidariedade declarada em sentença, e julgar improcedentes os pedidos autorais movidos em seu desfavor. Com relação ao
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para aumentar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos materiais de R$ 999,00 (duzentos reais) para R$ 7.999,00 (sete mil e novecentos e noventa e nove reais). Mantidos inalterados os demais capítulos sentenciais por seus próprios fundamentos.

17. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)